Tribunal: TJDFT
Processo: 0728817-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. IPVA. ISENÇÃO. FATO GERADOR. MOMENTO DA AQUISIÇÃO. TRADIÇÃO DO VEÍCULO. BEM MÓVEL. ART. 1.226, DO CC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade da isenção fiscal atribuída ao veículo I/PEUGEOT 3008 GRIFFE AT, placa PBO2466 no exercício de 2018; e declarar a nulidade do lançamento de IPVA do aludido veículo no exercício de 2019, em virtude do reconhecimento do direito da autora à isenção fiscal para o IPVA de 2019.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a referida isenção tributária é verificada no momento da aquisição do veículo novo, isto é, na data de emissão da nota fiscal e não na data de entrega do veículo ao consumidor, razão pela qual a isenção foi corretamente concedida para o ano de 2018.
3. No caso, a autora/recorrida iniciou tratativas de negociação junto à Peugeot Champion para a compra do veículo acima citado. Conta que fechou o negócio no final do ano de 2018, ocasião em que tomou ciência de que o faturamento do carro se daria após quitação integral do valor do veículo. Narra que realizou o pagamento de parte do valor do carro em 26.12.2019, mas, no mesmo dia, a concessionária realizou o faturamento do veículo, emitindo a nota fiscal, a despeito de ter quitado o saldo remanescente somente em 02.01.2019. Sustenta que, no entanto, o carro foi entregue pela concessionária apenas no dia 04.01.2019. Por fim, argumenta que a data da aquisição deve coincidir com à da entrega do bem móvel, de modo que a isenção de IPVA deveria ter sido concedida para o exercício de 2019 e não 2018.
4. Pois bem, a controvérsia está em saber se a ocorrência do fato gerador do IPVA se dá com a emissão do documento fiscal ou com a efetiva entrega do veículo ao adquirente. E, de antemão, elucido que me filio a esta última opção. Explico.
5. As condições de aquisição de bem móvel encontram supedâneo jurídico no Código Civil, o qual disciplina, em seu artigo 1.226, que os direitos reais sobre coisa móvel se adquirem com a simples tradição. O mesmo diploma legal, ainda, dispõe que a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição (art. 1.267).
6. Logo, considerando que a tradição é modo derivado de aquisição de propriedade mobiliária, verifica-se que, a despeito de a autora ter iniciado as negociações da compra de veículo novo no final do ano de 2018, o negócio jurídico somente se concretizou no dia 04.01.2019, data na qual o tradens (alienante) entregou o veículo automotor ao accipiens (adquirente) e este pôde exercer as faculdades que são inerentes ao proprietário (ID 14694265, p. 5).
7. Tendo essa configuração em mente, mostra-se escorreita a sentença que reconheceu a inexistência de relação tributária entre as partes no ano de 2018, pois sequer havia propriedade do veículo em questão.
8. Ademais, entendo que o art. 1o, da Lei Distrital n. 4.733/2011, em que se estabelece o ano de aquisição dos veículos automotores novos como requisito objetivo para concessão da isenção do IPVA, deve ser interpretado levando em consideração todo o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas de direito privado, caso contrário se estaria indo de encontro ao comando normativo do art. 110 do Código Tributário Nacional.
9. Nessa conjuntura, verificando que o Direito Privado não estabelece outra forma de aquisição de propriedade de bem móvel, a não ser pela tradição, a alegação do recorrente de que o momento de aquisição de veículos novos para efeitos de isenção de IPVA ocorre na emissão de nota fiscal não merece prosperar.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art.55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.